Tribunal: TJSP
Processo: 1001757-19.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo por parte dos réus. Não acolhimento. Elementos colhidos que se revelam seguros na indicação da culpa exclusiva do motorista do ônibus. Autor dirigia em via preferencial quando teve sua trajetória interceptada pelo ônibus. Alegada velocidade excessiva do autor

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo por parte dos réus. Não acolhimento. Elementos colhidos que se revelam seguros na indicação da culpa exclusiva do motorista do ônibus. Autor dirigia em via preferencial quando teve sua trajetória interceptada pelo ônibus. Alegada velocidade excessiva do autor não demonstrada. Culpa concorrente não caracterizada. Indenização por danos morais. Lesões físicas que exigiram cirurgia e longo período de recuperação. Quantum fixado em R$ 5.000,00 que está aquém dos valores adotados pelos precedentes da Câmara e não acarreta enriquecimento indevido. Redução indevida. Ausência de apelação do lesado. Indenização por lucros cessantes. Demonstração efetiva de que o autor exercia atividade laborativa e auferia rendimentos que, além de remuneração fixa (R$ 1.489,00), englobavam, também, quantia variável correspondente a comissões e ajuda de custo, a qual deve ser considerada. Quantia variável que deve ser aferida pela média dos valores aferidos nos últimos meses (R$ 1.874,48). Lucros cessantes que correspondem à diferença entre o salário (remuneração fixa somada à média da remuneração variável) e o auxílio percebido perante o INSS (R$ 1.999,76). Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.